Tribunal: TJPA
Processo: 0817317-27.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817317-27.2022.8.14.0006

APELANTE: WELTON QUEIROZ SILVA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0817317-27.2022.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: WELTON QUEIROZ SILVA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVANTE ALMEJA A MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. GRATUIDADE MANTIDA. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO MERECE AGASALHO. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer recurso de Agravo Interno e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
15
de
fevereiro
de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0817317-27.2022.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: WELTON QUEIROZ SILVA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
WELTON QUEIROZ SILVA
, em face da decisão monocrática de ID nº 15600201 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença apelada e deferindo a gratuidade de justiça ao apelante.

Em suas razões (ID n.º 16035108), o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, em razão da aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial no caso concreto, mormente quando já pagou 68,42% do valor total do veículo e o banco se recusou a negociar extrajudicialmente a quitação do restante.

Menciona que de boa-fé propôs Ação de Consignação em Pagamento (Proc. nº 0820268-91.2022.8.14.0006) de parte do débito (30% da dívida), contudo, o banco autor não aceitou, restando impossibilitado de voltar a trabalhar com o veículo.

Requer a manutenção da gratuidade da justiça deferida na decisão monocrática.

No mais, repete os argumentos já rebatidos na decisão atacada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do pedido de gratuidade de justiça do apelante. No mais, requer o total improvimento, no mérito, do agravo interno, para a manutenção da decisão atacada (ID n.º 16268123).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por WELTON QUEIROZ SILVA, em face da decisão monocrática de ID nº 15600201 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença apelada e deferindo a gratuidade de justiça ao apelante.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Primeiramente,
em relação à preliminar de gratuidade de justiça
, temos que, ainda que tenha a faculdade de impugnar a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 100, do CPC, cabe ao impugnante trazer prova cabal da eventual capacidade econômica da parte contrária para custear as despesas processuais. Ora, consoante preconizado no art. 99, § 2º, do CPC dispõe que ao julgador somente é dado o direito de indeferir preambularmente o benefício pleiteado caso haja indicativos concretos nos autos que demonstrem a suficiência de recursos da parte.

Assim, mantenho o entendimento da Decisão Monocrática de ID nº 15600201 de que não existem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a isenção do pagamento das despesas processuais, não sendo o valor do financiamento elemento suficiente por si só para afastar a presunção legal, pelo que mantenho o deferimento da AJG pleiteada diretamente nesta instância pelo agravante, ora réu revel.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto pelo agravante WELTON QUEIROZ SILVA, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, estando em consonância com a jurisprudência do STJ, especificamente na questão da inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos com garantia de alienação fiduciária.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Ocorre que de acordo com a orientação jurisprudencial fixada pela 2ª Seção do Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, a “teoria do adimplemento substancial” não se aplica aos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária. É preciso ter presente que em 2017, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, proferido pela 2ª Seção, competente para o exame de matéria contratual, reconheceu que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos com garantia de alienação fiduciária, tendo em vista que se trata de instituto jurídico com disciplina própria, aplicando-se o Código Civil apenas de forma subsidiária.

Embora tal julgamento não tenha sido submetido ao regime dos recursos repetitivos, observa-se que a decisão foi tomada pela 2ª Seção daquela Corte, com competência para o exame das questões relativas a contratos bancários, constituindo indicação robusta da orientação jurisprudencial do Tribunal superior sobre a matéria.

No mesmo sentido: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.006.931 - RJ, de relatoria do Min. Moura Ribeiro, decisão publicada em 15.05.2017; AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.608.046 – DF, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, decisão publicada em 09.05.2017; RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.217 – TO, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, decisão publicada em 02.05.2017; RECURSO

ESPECIAL Nº 1.442.110 – MG, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, decisão publicada em 26.04.2017; RECURSO ESPECIAL Nº 1.661.064 - SP, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, decisão publicada em 26.04.2017.
(...)”

Assim, prevalece desde então a orientação de que “Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69” (STJ. 2ª Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017 - Info 599).

Ademais, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Desse modo, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 22 de janeiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 16/02/2024